Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705505-31.2025.8.07.0018 APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela recursal de urgência em sede de apelação formulado por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O recorrente sustenta que participou da licitação regida pelo Edital no 5/2025, promovida pela Terracap, oportunidade em que ofertou lance para aquisição do imóvel situado à ADE, Conjunto 6, Lote 2, em Samambaia/DF. Não obstante não tenha se sagrado vencedor do certame, requereu a devolução da caução depositada, a qual, entretanto, foi retida pela recorrida, sob a alegação de existência de dívida no valor de R$ 685.052,82, vinculada ao imóvel localizado na ADE, Conjunto 9, Lote 19, em Samambaia, objeto do processo administrativo no 111.002156/2009 e alienação fiduciária no 93296-5. O juízo de origem, ao examinar a demanda, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a controvérsia se encontrava acobertada pela coisa julgada, em razão da decisão transitada em julgado no processo no 0024143-71.2016.8.07.0018, no qual fora decretada a rescisão do contrato administrativo e determinada a devolução das parcelas pagas e das benfeitorias O apelante, por sua vez, defende que os fatos ora debatidos configuram situação jurídica nova, pois a retenção da caução teria ocorrido em maio de 2025, ou seja, cinco anos após o trânsito em julgado daquela ação anterior. Nesse contexto, busca não apenas a devolução dos valores, mas a declaração de inexistência da suposta dívida, com o objetivo de evitar futuras retenções de cauções em certames da Terracap Alega risco de dano iminente, tendo em vista a proximidade de nova licitação, prevista no Edital no 12/2025, com realização em setembro de 2025, o que justificaria a concessão da medida de urgência para impedir que a recorrida promova nova retenção. Diante disso, requer o deferimento da tutela recursal, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que a Terracap se abstenha de reter quaisquer valores de caução depositados pelo recorrente em futuras licitações, até o julgamento definitivo do recurso É o relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia judicial consiste em definir se subsiste ou não dívida do apelante Joel Paiva de Oliveira perante a Terracap, relativa ao contrato administrativo no 111.002156/2009 e alienação fiduciária no 93296-5, de modo a legitimar a retenção, pela TERRACAP, dos valores depositados a título de caução em procedimentos licitatórios. Na hipótese, o recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida na qual foi proferida sentença constante do Id. 75188023, por meio da qual o juízo, ao reconhecer a existência de coisa julgada (processo n. 0024143-71.2016.8.07.0018), extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Na oportunidade restou decidido que o débito identificado no contrato entre as partes (contrato administrativo no 111.002156/2009 e alienação fiduciária no 93296-5) foi desconstituído por decisão definitiva e o contrato rescindido. Ainda assim, verifica-se que a TERRACAP insiste em ter o requerente como devedor, tanto é que em abril e maio do corrente ano reteve a caução por ele dada em procedimento licitatório referente ao imóvel situado à ADE Conjunto 6 Lote 2 – Samambaia/DF. Vale registrar que a retenção por parte da TERRACAP se deu após 5 anos da rescisão contratual determinada quando da prolação da sentença naquele processo, o que corrobora com o entendimento acima de que a TERRACAP ainda vê o recorrente como seu devedor. Logo tenho por configurada a probabilidade do direito do alegado. Por sua vez, tenho que o perigo na demora também resta configurado, uma vez que há previsão de edital com nova licitação em setembro e a probabilidade de retenção da caução por parte da TERRACAP é latente. Feitas tais considerações, ao menos em juízo de cognição sumária, tenho por presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e perigo na demora. Não obstante o caso será reavaliado quando do julgamento da apelação perante este Tribunal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para que a Terracap se abstenha de reter as cauções depositadas futuramente em relação a suposta dívida concernente ao processo administrativo no 111.002156/2009 e alienação no 93296-5, referente ao imóvel situado à ADE CJ 9 LT 19 – Samambaia/DF até o julgamento do presente recurso. Brasília, 5 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator